Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. EDITAL REITORIA No 009/2018 UNICEUB. PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO NO ENADE. BENEFÍCIO FINANCEIRO. REQUISITO. ADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação Cível interposta em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de condenação do Réu, UniCEUB, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da negativa de concessão do benefício financeiro previsto no Edital Reitoria no 009/2018, consubstanciado na devolução do valor equivalente à metade de uma mensalidade, ofertado aos alunos que obtivessem nota 4 (quatro) na prova do ENADE – Exame Nacional de Desempenho do Estudante, tendo a negativa sido fundamentada na inadimplência da Autora/Apelante com a instituição de ensino.
2. O indeferimento da produção de prova testemunhal, que não se mostra imprescindível à solução da controvérsia, não configura cerceamento de defesa (CPC/15, art. 370, parágrafo único).
3. O item 6.1.3 do Edital Reitoria no 009/2018, que divulgou o regulamento do Programa de Incentivo à participação e bom desempenho no Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE/2018, prevê, expressamente, que “No período da devolução o aluno não poderá ter pendências financeiras com o UniCEUB, registradas no seu CPF”.
4. O fato de a instituição de ensino ter feito a divulgação oral, em sala de aula, sobre o benefício em questão, não caracteriza a existência de contrato verbal, tampouco afasta a necessidade de cumprimento das regras editalícias.
5. A alegação de que o conteúdo do Edital não foi disponibilizado aos autos não se mostra plausível, constando, inclusive, da inicial da presente demanda que o Réu/Apelante “publicou em seu site a Portaria no 009/2018 referente ao Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE), ofertando benefícios aos alunos que realizassem a referida prova”.
6. Inexiste ilegalidade na previsão editalícia que veda a concessão do benefício financeiro em questão aos alunos inadimplentes, pois tal previsão está em consonância com o princípio da isonomia, corolário do princípio da igualdade, que assegura o tratamento igualitário perante a lei, considerando, para tanto, as diferenças existentes entre as pessoas, tendo em vista que a efetiva garantia da igualdade, em seu aspecto material, passa pela necessidade de se tratar desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade.
7. Aplicável a exceção de contrato não cumprido (CC, art. 476), com observância das normas específicas previstas na Lei no 9.870/99 (dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências), que veda qualquer punição pedagógica em decorrência do inadimplemento do discente.
8. No caso dos autos, a previsão contida no item 6.1.3 do Edital Reitoria no 009/2018 não estabelece punição pedagógica em decorrência do inadimplemento do aluno, apenas exclui, na hipótese, a concessão de um benefício financeiro.
9. Ausente, portanto, a prática de ato ilícito (CC, art. 186), sendo incabível a condenação do Réu/Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.
10. Apelação conhecida e não provida.